Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERAÇÃO. APARENTE DIVERGÊNCIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do requisito da constituição em mora da devedora.

2. O enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

3. Convém ressaltar que a comprovação da mora nos autos do processo originado por ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo, pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

4. É atribuição do Juízo singular proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 4.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.

5. No caso em deslinde a cédula de crédito bancário tem numeração idêntica à constante na notificação extrajudicial. 5.2. Verifica-se ainda que a aludida notificação indica expressamente o número da parcela em atraso, bem como o respectivo valor, de acordo com a planilha de cálculos juntada aos autos.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.